Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE CONCLUIU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DANO QUALIFICADO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. BEM PERTENCENTE À EMPRESA PRIVADA. MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES. VEDAÇÃO DE ANALOGIA IN MALAN PARTEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dano ou deterioração de tornozeleira eletrônica não configura dano qualificado contra o patrimônio do Distrito Federal, uma vez que o referido equipamento é de propriedade de empresa privada, sendo vedada, no Direito Penal, a aplicação da analogia in malan partem. Não sendo cabível a qualificadora do inciso III do parágrafo único do artigo 163 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a desclassificação para o crime de dano simples.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF que declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais Criminais da mesma Circunscrição Judiciária.